Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos etc. Os Exequentes opõem Embargos de Declaração contra o pronunciamento de ID 16798880, pelo qual foram intimados a apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, alegando que há omissão que merece ser sanada, haja vista não haver sido prevista a presunção de higidez dos cálculos a serem apresentados com base nos dados de que dispõem. Afirmam que, diante do quadro de incertezas gerado pelo extravio das fichas financeiras dos credores que o Distrito Federal estava obrigado a manter em sua guarda, busca evitar que, posteriormente, valendo-se da própria torpeza, impugne a conta a ser elaborada e obtenha uma condenação ao pagamento de honorários de sucumbência sobre eventual excesso. Pugnam pelo conhecimento e o provimento dos presentes embargos para que se supra a alegada omissão, aplicando contra o devedor as penas previstas no art. 524, § 5o, do CPC. É a suma dos fatos. Dispõe o artigo 1.001 do CPC: “Dos despachos não cabe recurso.” O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, ao cuidar das hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, é claro ao dispor que se trata de meio de impugnação de decisão judicial, que não se confunde com ato que embora necessário para o desenvolvimento do processo, não possui caráter decisório, tal qual a intimação dos exequentes para apresentarem demonstrativo do crédito que entendem fazer jus. Quadra dizer, portanto, que o pronunciamento judicial embargado tem natureza de despacho, logo, irrecorrível. Registre-se que a consequência que a parte Embargante diz temer e pretender desde já evitar, qual seja, o pagamento de honorários de sucumbência sobre eventual excesso, cuida-se de questão a comportar solução no momento oportuno. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porquanto não preenche requisito objetivo para sua admissibilidade. I. Brasília, 7 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator